Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-48.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de munição de uso permitido. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou insuficiência probatória. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Provas seguras da autoria e materialidade, plenamente harmônicas entre si. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório.

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de munição de uso permitido. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou insuficiência probatória. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Provas seguras da autoria e materialidade, plenamente harmônicas entre si. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda devidamente majorada em razão dos antecedentes e reincidência. Regime irretorquível. Detração escorreita. O pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03. Improvido.